Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO AMADEU (AGRAVADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO AMADEU - CPF: 005.802.388-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE FALHA SISTÊMICA. DESCONTOS UNILATERAIS EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças e descontos realizados em conta bancária do autor, relativos a supostos saldos residuais de três contratos de consórcio de bens imóveis, bem como para impedir novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança de saldo residual oriundo de falha sistêmica reconhecida pela administradora de consórcio; e (ii) saber se a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer é proporcional e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre da demonstração inicial de que a cobrança posterior de saldo residual foi atribuída pela própria administradora a falha sistêmica no plano de cobrança, circunstância que, sem definir a inexistência do débito, torna juridicamente plausível impedir descontos unilaterais e imediatos em conta corrente do consumidor antes da adequada instrução processual.

4.

O perigo de dano está configurado pelos descontos já realizados e pelo risco de continuidade da cobrança mediante parcelamento unilateral, situação capaz de comprometer a disponibilidade financeira do agravado e reduzir a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

5.

A suspensão temporária dos descontos preserva o equilíbrio processual e não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, pois eventual legitimidade total ou parcial do crédito poderá ser reconhecida e satisfeita pelas vias próprias após o contraditório e a dilação probatória.

6.

A controvérsia sobre a regularidade da cobrança exige exame da dinâmica contratual, da forma de cálculo das parcelas, da origem da falha sistêmica, da informação prestada ao consorciado e da composição dos valores exigidos, matérias incompatíveis com cognição exauriente na via estreita do agravo de instrumento.

7.

A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias, não se revela excessiva diante da capacidade econômica da instituição financeira, da relevância da ordem judicial e da necessidade de impedir a reiteração de descontos em conta bancária, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão, em tutela de urgência, de cobranças e descontos unilaterais em conta corrente relativos a saldo residual de consórcio quando a exigência decorre, em juízo preliminar, de falha sistêmica reconhecida pela própria administradora e demanda instrução probatória. 2. A multa diária fixada para assegurar obrigação de não fazer é adequada quando limitada temporalmente e compatível com a finalidade coercitiva da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011856-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023; TJMT, AI no 1023219-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de não Fazer e Tutela de Urgência

que lhe move
JOÃO AMADEU
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança ou desconto vinculado aos contratos discutidos, bem como para compelir a instituição financeira a se abster de efetuar novos débitos, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Por meio das razões constantes no ID 359087898, defendeu a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, afirmando inexistir probabilidade do direito invocado pelo autor e perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória.

A instituição financeira argumentou que não haveria irregularidade em sua conduta, pois as cobranças decorreriam de operação legítima e de valores devidos. Alegou, ainda, que a suspensão integral das cobranças poderia ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora e prejuízo financeiro ao banco, sobretudo por impedir a cobrança de valores que reputa legítimos.

O agravante também impugnou a multa cominatória fixada na origem, sustentando sua excessividade e desproporcionalidade. Aduziu que as astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, razão pela qual deveriam ser afastadas ou reduzidas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e de enriquecimento indevido da parte contrária.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requereu o seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada. (ID. 361657889)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, a agravada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

No caso em comento, verifica-se que o recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC e à adequação da multa cominatória fixada. Assim, por prestígio à primazia do julgamento de mérito, deve ser conhecido.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de não Fazer e Tutela de Urgência
, ajuizada por
JOÃO AMADEU
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando ter celebrado contratos de consórcio administrados pela parte requerida, os quais teriam sido integralmente quitados. Sustentou, contudo, que, mesmo após a quitação, passaram a ser realizados descontos diretos em sua conta bancária, sob a justificativa de suposto saldo residual decorrente de falha sistêmica, o que teria culminado na cobrança indevida de valores, inclusive mediante tentativa de reparcelamento compulsório.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de tutela de urgência cautelar, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

No caso em exame, a
probabilidade do direito
encontra-se satisfatoriamente demonstrada.

A documentação que instrui a inicial evidencia que a parte autora aderiu a três contratos de consórcio de bens imóveis administrados pela BB Administradora de Consórcios S.A. (Propostas no 2.018.227, 2.018.229 e 2.018.221, Grupo 579), todos com prazo contratado de 94 meses e pagamento mediante débito automático em conta corrente.

Ocorre que a administradora, por meio de Súmulas Negociais emitidas em outubro de 2025 (ID 221065865, 221065867 e 221065868), formalizou cobrança de suposto saldo residual no montante total de R$ 324.642,70, sob a alegação de que as parcelas teriam sido cobradas a menor durante a execução dos contratos em razão de falha sistêmica no plano de cobrança (ID 221065864).

Nesse contexto, a administradora de consórcio, na qualidade de gestora dos negócios do grupo e mandatária de seus interesses (art. 5o, § 1o, da Lei no 11.795/2008), tem o dever legal de gerir corretamente o sistema de cobrança das parcelas, não podendo transferir tal responsabilidade ao consumidor.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a administradora de consórcio tem o dever de informar ao consorciado acerca da necessidade de eventuais alterações nas contraprestações durante a execução do contrato, especialmente quando invoca equívoco de sua própria parte, tratando-se de dever oriundo da observância do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido:

(TJPR - 17a C.Cível - 0059430-95.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Francisco Carlos Jorge - J. 30.06.2022)

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave do que a retratada no precedente acima, porquanto a administradora não apenas deixou de informar previamente o consorciado sobre a necessidade de recálculo, como já procedeu a descontos unilaterais e diretos na conta bancária do autor, no montante de R$ 15.794,65, e pretende cobrar, ao todo, R$ 324.642,70, tudo em decorrência de erro sistêmico que ela própria reconhece.

Dessa forma, está presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora.

O
perigo de dano
é igualmente concreto e atual. Os descontos já realizados comprometem o equilíbrio financeiro do autor, produtor rural que depende de sua conta bancária para o regular desenvolvimento de suas atividades profissionais.

Além disso, há risco iminente de novos débitos, uma vez que as Súmulas Negociais preveem parcelamento compulsório em até 15+1 parcelas, cujos valores (R$ 5.193,91 e R$ 4.547,62) já correspondem exatamente aos montantes descontados em novembro de 2025, o que indica que a administradora iniciou a cobrança unilateral do reparcelamento, sem anuência do autor.

A manutenção das cobranças indevidas até o julgamento final da demanda esvaziaria o próprio resultado útil do processo, tornando a prestação jurisdicional tardia e ineficaz.

Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar que o requerido, Banco do Brasil S.A., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
suspenda
imediatamente toda e qualquer cobrança ou desconto, já realizado ou a realizar, na conta bancária do autor ou por qualquer outro meio, referente aos supostos valores residuais dos contratos de consórcio no 2.018.227 (Grupo 579, Cota 2.216), no 2.018.229 (Grupo 579, Cota 8.779) e no 2.018.221 (Grupo 579, Cota 4.771); bem como
abstenha-se
de efetuar novos débitos na conta bancária do autor com a mesma finalidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitada a 30 dias multa, sem prejuízo de majoração em caso de reiteração. (...)” (ID. 360802862 – pág. 41/46)

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita a verificar se deve ser mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças e descontos relacionados aos supostos valores residuais dos contratos de consórcio no 2.018.227, no 2.018.229 e no 2.018.221, todos vinculados ao Grupo 579, bem como se a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, revela-se adequada ao caso concreto.

Conforme documentado nos autos, a parte autora afirmou ter aderido a três contratos de consórcio de bens imóveis, com prazo contratado de 94 meses e pagamento por débito automático em conta corrente. Sustentou que, mesmo após a quitação das obrigações, a administradora passou a exigir suposto saldo residual, no montante de R$ 324,642,70, sob a justificativa de que as parcelas teriam sido cobradas a menor durante a execução contratual em razão de falha sistêmica no plano de cobrança.

A circunstância relevante, para este momento processual, é que a própria administradora atribuiu a cobrança posterior a falha sistêmica, conforme pode ser observado em ID. 221065864, autos na origem. Esse dado, sem antecipar juízo definitivo sobre a existência ou não do débito, confere plausividade à tese autoral de que não se mostra razoável impor, de imediato e unilateralmente, descontos em conta corrente do consumidor, sobretudo quando se discute saldo residual apurado após longo período de execução contratual.

A probabilidade do direito, portanto, não decorre de conclusão definitiva sobre a inexistência da dívida, mas da demonstração inicial de que os valores foram exigidos a partir de
falha operacional
reconhecida pela administradora, com descontos já realizados na conta bancária do agravado. Em sede de tutela provisória, basta a presença de elementos capaz de conferir verossimilhança à alegação, sem necessidade de exaurimento probatório.

Também está presente o perigo de dano. A decisão recorrida registrou que já teriam ocorrido descontos no montante de R$ 15.794,65 e que haveria risco de continuidade das cobranças por meio de parcelamento unilateral dos valores apontados como residuais. A manutenção desses descontos, antes da adequada instrução do feito, pode comprometer a disponibilidade financeira da parte agravada e reduzir a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

De outro lado, o prejuízo alegado pela instituição financeira possui natureza essencialmente patrimonial e, em princípio, reversível. Caso, ao final da instrução, seja reconhecida a legitimidade total ou parcial da cobrança, nada impede que o banco busque a satisfação do crédito pelas vias próprias. A suspensão temporária dos descontos, portanto, preserva a situação de fato até que se esclareça, mediante contraditório e dilação probatória, se o saldo residual é efetivamente exigível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. (TJ-MT - AI: 10118565820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Nesse ponto, deve-se destacar que a análise da regularidade da cobrança demanda produção de prova. Será necessário verificar a dinâmica contratual, a forma de cálculo das parcelas, a origem da suposta falha sistêmica, a ciência ou não do consorciado durante a execução dos contratos, a existência de informação adequada e a composição dos valores exigidos. Essas questões não comportam solução segura nesta fase estreita do agravo de instrumento.

Assim, a alegação do agravante de que os débitos seriam legítimos não é suficiente, por ora, para afastar a tutela deferida. Trata-se de matéria que deverá ser examinada com maior profundidade no juízo de origem, após a instrução processual, com a apresentação dos documentos técnicos e contábeis pertinentes.

Quanto à multa cominatória, também não se verifica abusividade. A astreinte foi fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias, para assegurar o cumprimento de obrigação consistente na suspensão de cobranças e descontos vinculados aos contratos discutidos. O valor não se revela desproporcional diante da capacidade econômica da instituição financeira, da relevância da ordem judicial e do risco de reiteração de descontos em conta bancária.

A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessiva. Contudo, neste momento, não há demonstração concreta de que o valor arbitrado comprometa a proporcionalidade da medida ou configure antecipadamente enriquecimento sem causa. A limitação temporal imposta pelo juízo de origem, ademais, impede crescimento indefinido da penalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJ-MT 10232197620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Dessa forma, a decisão agravada se revela juridicamente adequada, pois prestigia o contraditório e evita a concessão de medida de natureza satisfativa sem a devida comprovação dos pressupostos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026